Tribunal: STF
Processo: ARE 1419485
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. MAGISTRADOS DO TRABALHO APOSENTADOS. VANTAGENS PECUNIÁRIAS. MANUTENÇÃO. CRITÉRIOS LEGAIS PARA O RECEBIMENTO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA N. 279 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Quinta Região:



    “ADMINISTRATIVO. JUÍZES DO TRABALHO APOSENTADOS. VANTAGEM DO INCISO I DO ART. 184 DA LEI 1.711/52 E ART. 192 DA LEI 8.112/90. MANUTENÇÃO. 1. A percepção da vantagem prevista no artigo 192 da Lei nº 8.112/90 tratava-se, por opção legislativa existente desde a Lei nº 1.711/52, de benefício ao servidor que, contando tempo para aposentadoria integral, fosse contemplado com proventos equivalentes ao cargo imediatamente superior (inciso I), ou, integrante da última classe da carreira, com a remuneração do padrão correspondente, acrescida da diferença entre esse e o padrão da classe imediatamente anterior (inciso II). 2. Os inativos aposentados pelo referido inciso I do artigo 184 da Lei 1.711 e art. 192 da Lei 8.112/90 não ocupavam a última classe de sua carreira, sendo titulares de Vara do Trabalho. Os subsídios recebidos antes da Circular TRT-CAP-SGEP n. 1545/2013 não ultrapassavam e não ultrapassam o teto remuneratório do subsídio mensal do Ministro do STF. 3. Conforme decidido pelo Conselho Nacional de Justiça no Pedido de Providências n. 1.471, é reconhecido o direito dos magistrados a calcular os proventos na forma da legislação vigente ao tempo da aposentação. Caso os valores percebidos excedam o teto remuneratório, deverão ser mantidos, em homenagem ao princípio da irredutibilidade salarial, até que sejam absorvidos pelos aumentos dos subsídios dos Ministros do Supremo Tribunal Federal. Decisão pela qual se confere caráter normativo para reconhecer o direito dos magistrados trabalhistas inativos, conforme os critérios definidos pelo Conselho Nacional de Justiça na decisão proferida no Pedido de Providências n. 1.471/2007 (CSJT, rel. Min. VANTUIL ABDALA, in DEJT 24/10/2008). 4. Da análise dos autos, conclui-se que foi permitida a manutenção das vantagens previstas no art. 184 da Lei 1.711/1952 e no art. 192 da Lei 8.112/1990, até serem absorvidas pelos aumentos no valor da remuneração dos Ministros do Supremo Tribunal Federal. 5. Considerando que o col. Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE 870.947, julgado em 16/04/15, reconheceu a existência de repercussão geral a respeito da validade jurídico-constitucional da correção monetária e dos juros moratórios na forma estabelecida pelo art. 5º da Lei 11.960/09 (no que toca à condenação imposta à Fazenda Pública até a expedição do requisitório), é de se aplicar o Manual de Cálculos da Justiça Federal vigente à época da execução do julgado. 6. Apelação desprovida. Remessa oficial parcialmente provida” (fl. 12, e-doc. 77).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 83).



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o § 4º do art. 39, o § 11 do art. 40, o inc. V do art. 93, o inc. III do art. 95 e o art. 97 da Constituição da República. Argumenta que o Tribunal de origem “partiu de premissa manifestamente equivocada quanto à possibilidade de manutenção de sistema remuneratório híbrido, bem como no tocante à absorção do adicional pelos diversos aumentos no subsídio dos magistrados do Trabalho” (fl. 4, e-doc. 87).



     



    Pede “o conhecimento e provimento do presente Recurso Extraordinário, para reformar o v. Acórdão guerreado, de modo a julgar improcedente o pleito de manutenção da vantagem prevista no art. 184 da Lei nº 1.711/52 e no art. 192 da Lei nº 8112/90 para os inativos substituídos pelo Sindicato autor, ou, na hipótese de manutenção do julgado, para fixar os juros de mora e a correção monetária nos termos do art. 5º da Lei nº 11960/09, até o julgamento do RE nº 870.947/SE, em sede de repercussão geral” (fl. 9, e-doc. 87). 



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 113).



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, a agravante sustenta que “a decisão guerreada não observou a inconstitucionalidade à percepção, por parte de magistrados inativos, de vantagens pecuniárias previstas no Regime Jurídico Único do Servidor Público, diante da impossibilidade de manutenção de Regime Jurídico Híbrido, após a instituição dos subsídios dos magistrados” (fl. 3, e-doc. 114).



    Salienta que a “Constituição Federal veda, expressamente, o acréscimo de qualquer adicional ou gratificação ao subsídio, de modo que a vantagem percebida com base no art. 184, I, da Lei nº 1.711/52 ou no art. 192, da Lei nº 8.112/90, somente deve subsistir até a sua completa absorção pelos reajustes do subsídio, em homenagem ao princípio da irredutibilidade previsto no art. 95, III, da própria Constituição” (fl. 3, e-doc. 114).



    Ressalta que “a violação ao texto constitucional não se deu de modo indireto ou reflexo, mas sim explicitamente, ao dar tratamento diferenciado à autora” (fl. 3, e-doc. 114).



    Pede o provimento do presente recurso.



    5. Em 14.2.2023, foi determinada vista à Procuradoria-Geral da República, que opinou pelo não conhecimento do presente recurso extraordinário com agravo, em parecer com a seguinte ementa:



    “AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JUÍZES DO TRABALHO APOSENTADOS. VANTAGEM DO INCISO I DO ART. 184 DA LEI Nº 1.711/52 E ART. 192 DA LEI Nº8.112/90. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. - Parecer pelo não conhecimento do recurso extraordinário com agravo” (fl. 1, e-doc. 187).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    6. Razão jurídica não assiste à agravante.



    7. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator assentou:



    “(...) é de reconhecer-se o direito dos substituídos da Associação autora, magistrados aposentados no cargo de Juízes Titulares de Vara do Trabalho, que, no momento de sua respectiva aposentadoria, tenham preenchido os requisitos legais, ao recebimento dos seus subsídios nos moldes do inciso I dos artigos 184 da Lei nº 1.711/52 e 192 da Lei nº 8.112/90, porquanto o novo regime remuneratório estabelecido pela EC/41 e implementado pela Lei n. 11.143/05 em nada altera ou suprime o seu direito adquirido, suspendendo-se, quanto a eles (substituídos), os efeitos da Circular TRT-CAP-SGEP nº 1545/2013 e os atos administrativos dela decorrentes ou qualquer outro coligado que tenha por objeto a supressão da referida vantagem. 



    Em decorrência, forçoso reconhecer o direito dos referidos substituídos aos valores que tenham sido indevidamente suprimidos com fundamento nos mencionados atos. 



    Importante assentar que os inativos aposentados pelo referido inciso I do artigo 184 da Lei 1.711 e art. 192 da Lei 8.112/90 não ocupavam a última classe de sua carreira, sendo titulares de Vara do Trabalho. Os subsídios até então recebidos, antes da Circular questionada, não ultrapassavam e não ultrapassam o teto remuneratório do subsídio mensal do Ministro do STF. 



    Os proventos dos associados da recorrida não foram acrescidos de outra parcela ou vantagem, mas, tão somente, passaram a ser devidos de forma correspondente ou equivalente aos proventos do cargo de juiz de Tribunal Regional do Trabalho, no qual se observa o subsídio em parcela única, exatamente como disposto nas Resoluções normativas. Ou seja, os magistrados que se aposentaram no 1º grau na vigência do inciso I do art. 184 da Lei 1.711/1952 ou do inciso I do art. 192 da Lei 8.112/90, receberiam o subsídio do cargo imediatamente superior ao exercido. 



    A argumentação de que os substituídos receberiam 'vantagens mais subsídios', assim como que o subsídio recebido está acima do limite constitucional e ao alvedrio da legislação especial, padecem de veracidade, até onde eu consegui enxergar.



    (...) restou reconhecida a legalidade da percepção da vantagem do art. 184, I, da Lei n. 1.711/52 e art. 192, I, da Lei 8.112/90 pelos órgãos administrativos da magistratura. (...)



    Enfim, dos argumentos vertidos pela Recorrente se percebe que o contexto fático-jurídico por ela declinado em nada infirma ou se confunde com o direito à incorporação das vantagens do artigo 192, I, da Lei 8.112/90 e do artigo 184, I, da Lei 1.711/1952, sendo totalmente inservível para justificar a ilegal supressão das vantagens ora discutidas, sendo de rigor o desprovimento do apelo” (fls. 6-10, e-doc. 73).



    O exame da pretensão da agravante exigiria a avaliação do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. 



    A análise do argumento da agravante, de ser indevida a “manutenção da vantagem prevista no art. 184 da Lei nº 1.711/52 e no art. 192 da Lei nº 8112/90 para os inativos substituídos pelo Sindicato autor” (fl. 9, e-doc. 87), exigiria, ainda, o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. SUPRESSÃO DE VANTAGEM. LEI N. 1.711/52. IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (AI n. 789.031-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24.9.2010).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. AUMENTO RETROATIVO DOS SUBSÍDIOS. DIREITO A COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR DE DIÁRIAS PERCEBIDAS. OFENSA REFLEXA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação” (ARE n. 1.318.087-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 24.6.2021).



    “Recurso extraordinário: descabimento: acórdão recorrido que decidiu a questão à luz da legislação infraconstitucional (Leis 1.711/52, 6.732/79 e 8.112/90): alegada ofensa ao texto constitucional que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI n. 329.755-AgR, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 4.2.2005).



    Na mesma linha foi o parecer da Procuradoria-Geral da República, que opinou no sentido de que “a questão controversa, trazida neste processo, foi solucionada com respaldo em exaustiva análise dos fatos e das provas dos autos, bem como à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, insuscetível de reapreciação, nesta via extraordinária, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa. Flagra-se o óbice da Súmula nº 279 desse STF” (fl. 3, e-doc. 187).



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante.



    8. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 2 de março de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora